Tribunal: TJSP
Processo: 1003972-83.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003972-83.2019.8.26.0619, da Comarca
de Taquaritinga, em que é apelante JUAREZ JOSÉ SOARES
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003972-83.2019.8.26.0619
Apelante: Juarez José Soares Rodrigues
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência
Social-anapps
(Voto no 26.889)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DO
AUTOR

DEVOLUÇÃO
DO
QUE
FOI
DESCONTADO
INDEVIDAMENTE

DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.
CORTE - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 187/191 que julgou parcialmente
procedentes
os
pedidos
para
(i)
declarar
a
inexigibilidade do débito e (ii) condenar a requerida a
restituir, de forma simples, os valores descontados
indevidamente
do
benefício
previdenciário
da
parte
autora, acrescidos de correção monetária desde cada
desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma
das partes a arcar com 50% das custas e despesas
processuais, e a pagar honorários no valor de R$
1.000,00, observado o art. 98, § 3o do CPC, diante da
gratuidade da Justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Irresignado,
o
autor
recorre
pugnando
pela
condenação da ré a indenização por danos morais (fls.
193/216).
Contrarrazões às fls. 261/268.
O recurso é recebido em ambos os efeitos.
As partes não manifestaram oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O autor ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
repetição do indébito e indenização por dano moral em
face
da
Associação
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas da Previdência Social - ANAPS alegando, em
síntese, que é aposentado pelo INSS; observou em seu
extrato que estava sofrendo descontos em seu benefício no
valor de R$ 50,36, referente a cobrança atribuída à
ANAPPS; desconhece o motivo de tal desconto; não
autorizou; não se filiou; nunca contratou os serviços da
associação. Pede a declaração de inexigibilidade do
débito, a restituição em dobro dos valores pagos
indevidamente e indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00.
Contestação às fls. 79/87; réplica às fls. 111/128;
realizada prova grafotécnica às fls. 173/179 e, por fim,
a MMa. Juíza de origem julgou parcialmente procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
pedidos (fls. 187/191).
2.- O DIREITO O recurso comporta acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que os
descontos junto ao benefício previdenciário percebido
pelo autor ocorreram de forma manifestamente irregular.
Com efeito, em que pese a juntada da “ficha de
inscrição” (fls. 89) e “autorização” de desconto (fls.
90) pela ré, a perícia grafotécnica concluiu que “após
minuciosos exames e reiterados confrontos, foram encontradas divergências gráficas 'suficientes' para
'não' atribuir ao punho escritor do requerente JUAREZ
JOSÉ SOARES RODRIGUES, as assinaturas em seu nome,
presentes nas peças de exame” (fls. 175).
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito é inexigível.
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta do apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários
advocatícios
que
majoro
para
R$
1.500,00, tendo em vista o disposto no § 11 do art. 85 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica